Tribunal: TJSP
Processo: 0004448-46.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRETENDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME – SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO QUE DEFERIU O BENEFÍCIO AO SENTENCIADO – PERDA DO OBJETO – SAÍDA TEMPORÁRIA – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – Necessária a análise do pedido pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Não conhecimento da ordem por este Tribunal. – CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRETENDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME – SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO QUE DEFERIU O BENEFÍCIO AO SENTENCIADO – PERDA DO OBJETO – SAÍDA TEMPORÁRIA – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – Necessária a análise do pedido pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Não conhecimento da ordem por este Tribunal. – CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRETENDIDA A SUSPENSÃO DAS PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – Tendo a condenação do agravante à pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado sido proferida antes do início do cumprimento da pena restritiva de direitos, a execução desta deverá ser suspensa até o cumprimento da pena privativa de liberdade ou até esta se tornar compatível com aquela. Inteligência do artigo 76 do Código Penal. Recurso parcialmente conhecido; na parte conhecida, parcialmente prejudicado e, no mais, provido.